Tribunal: TJBA
Processo: 0502872-39.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502872-39.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BIT SHOP INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA FALIDO e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA E ABANDONO. ART. 485, II E III, DO CPC. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DE EVENTUAL INÉRCIA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de Execução Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de inércia do Exequente. II. Questão em discussão Discute-se a regularidade da extinção do processo por negligência e abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do Exequente e com a devida advertência sobre as consequências da inércia. III. Razões de decidir O art. 485, § 1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte Autora e de seu advogado, com prazo de cinco dias para manifestação, sob pena de extinção do feito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção por abandono deve ser precedida de intimação pessoal expressa, acompanhada de advertência clara quanto à possibilidade de encerramento do processo, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. A sentença proferida nos autos não observou tais requisitos, impondo-se sua anulação, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Execução Fiscal. IV. Dispositivo Recurso provido. Sentença cassada. Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II e III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.738.705/MT, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018; TJAL, AP 0700368-69.2019.8.02.0066, rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, julgado em 28/04/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502872-39.2016.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados BIT SHOP INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA FALIDO e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .